Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-16.2007.8.14.0200
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PÃBLICO. ART. 1.030, II, DO CPC. PROCESSO DEVOLVIDO Ã TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÃÃO AOS JULGADOS PARADIGMÃTICOS RE 870.947 (TEMA 810) E RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). JUÃZO DE RETRATAÃÃO EXERCIDO PELO COLEGIADO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000558-16.2007.8.14.0200 (2011.3.010304-1)
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DO ESTADO: RENATA DE CASSIA CARDOSO DE MAGAHÃES (OAB/PA 9.917)
APELADO: CLÁUDIO MÁRCIO TAVARES MOREIRA
REPRESENTANTE: AURÉLIA TAVARES MOREIRA
ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO (OAB/PA 7.261)
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. ART. 1.030, II, DO CPC. PROCESSO DEVOLVIDO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO AOS JULGADOS PARADIGMÁTICOS RE 870.947 (TEMA 810) E RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO COLEGIADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, na forma do art. 1.030, II, do CPC
retifica
os Acórdãos nº 155.851 e nº 158.140, para determinar que os juros de mora e a correção monetária deverão incidir conforme previsto nos Temas 810/STF e 905/STJ nos termos do voto da eminente Relatora. 05ª Sessão Ordinária realizada de 01/0/2021 a 08/03/2021.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário - Presidente e Diracy Nunes Alves.
Belém (PA), 08 de março de 2021 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelativo e remessa necessária já apreciados pela extinta 5ª Câmara Cível Isolada - Acórdão nº 155.851, que reformou em parte a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgando parcialmente procedente a pretensão do autor, para declarar a nulidade do ato administrativo demissionário, consubstanciado na decisão proferida em 14/06/2005, mantendo a condenação quanto ao pagamento dos salários até a data da efetiva reintegração, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, consoante Lei nº 9.494/1997 e correção pelo INPC, sem prejuízo da aplicação de outra sanção administrativa quanto ao fato objeto da apuração, observado o devido processo legal (fls. 376/380).

Opostos embargos de declaração pelo ente público os quais restaram parcialmente providos, no sentido de integrar o acórdão embargado manifestando expressamente acerca da inexistência de prescrição, e ainda, sanar a contradição apontada consignando que a correção monetária, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADI 4.357/DF), deverá ser calculada com base no IPCA, tudo os termos do Acórdão nº 158.140 (fls. 401/403v).

Na sequência o Estado do Pará interpôs recurso especial (fls. 407/416) e recurso extraordinário (fls. 417/426). Contrarrazões apresentadas (fls. 428/432 e fls. 433/440).

Por decisão do Excelentíssimo Des. Constantino Guerreiro, Presidente desta Corte à época (10/11/2016), foram admitidos e sobrestados os recursos especial e extraordinário (fls. 441/442 e fls. 443/444).

Em seguida, por decisão do Excelentíssimo Des. Ricardo Nunes, Presidente desta Corte à época (09/05/2018), considerando o julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE) e do Tema 905 (REsp 1.495.146/MG) determinou a devolução deste processo à Turma Julgadora consoante art. 1.030, II, do CPC (fls. 445/448).

Processo submetido à conciliação (Portaria nº 5.626/18-GP). Em sessão realizada (29/05/2019) as partes acordaram remeter os autos à Procuradoria Geral do Estado, para que mesma, no prazo de 30 (trinta) dias apresentasse os cálculos relativos à proposta de acordo com deságio de 30% (trinta por cento) nos termos defendidos no recurso especial e extraordinário (fls. 450/451).

Decorrido o prazo acima informado e sem apresentação dos cálculos restou determinada a intimação da Fazenda Estadual para apresentá-los conforme acordado (fl. 453).

Em resposta, o Estado do Pará informou que a conciliação estava sendo processada na Câmara de Conciliação da PGE/PA e tão logo fosse concluída peticionaria nestes autos requerendo a extinção do processo (fl. 455).

Diante disso, determinei que os autos aguardassem em secretaria, observando o prazo estabelecido na sessão de conciliatória, apresentação dos cálculos (fl. 457). Em 19/11/2019 a UPJ certificou o decurso do prazo (fl. 459).

Não obstante, o Estado do Pará, em 28/05/2020, apresentou proposta de conciliação discriminando valores que entendia corretos (fls. 465/465v).

Em seguida, houve juntada de manifestação do apelado desistindo da conciliação (fl. 467).

É o relatório.
VOTO

Senhores Desembargadores, como penso ter esclarecido no relato acima este processo retorna ao colegiado por força do art. 1.030, II, do CPC, incluído pela Lei nº 13.256/2016, confira-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

No caso em apreço, consoante expressamente delineado pela decisão da Presidência do TJPA (fls. 445/448), a divergência repousa sobre os consectários legais da condenação (juros de mora e correção).

No julgamento da apelo estatal - Acórdão nº 155.851 (fls. 376/380) - ficaram estabelecidos que os juros de 0,5% ao mês, consoante Lei nº 9.494/97e correção pelo INPC.

O referido julgado restou integrado, ante o parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, no sentido de sanar contradição apontada consignando que a correção monetária, em razão do declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09 (ADI 4.357/DF), deveria ser calculada com base no IPCA - Acórdão nº 158.140 (fls. 401/403).

Posteriormente a isso o STF julgou o RE 870.947 (Tema 810), a decisão ficou assim resumida:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos JUROS MORATÓRIOS segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

No ano seguinte, precisamente em 22/02/2018, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Além disso, o STF concluiu o julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE) assentando:
¿QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.¿
(RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)

Nesse contexto, as decisões colegiadas anteriores - Acórdão nº 155.851 (fls. 376/380) e Acórdão nº 158.140 (fls. 401/403) obviamente que devem guardar observância aos julgados paradigmáticos acima referidos.

ANTE O EXPOSTO
, na forma do art. 1.030, II, do CPC, encaminho voto no sentido de
retificar
os Acórdãos nº 155.851 (fls. 376/380) e nº 158.140 (fls. 401/403), tão somente para determinar que os juros de mora e a correção monetária deverão incidir conforme previsto nos Tema 810 (RE 810.947 STF) e 905 REsp 1.495146 STJ).

É como voto.

Belém (PA) 08 de março de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
11